Tribunal: STF
Processo: HC 218653
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nelcivan Costa Feitosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, conforme exposto pelo próprio impetrante “o autor já cumpriu toda a sua pena, sendo extinta sua punibilidade em 19/06/2018”.



    Requer o impetrante, desse modo, a suspensão dos “efeitos da condenação penal dos autos nº: 2005.0000.8267-0, no qual o acusado já cumpriu sua pena” com o objetivo de permitir “ao autor que exerça todos os seus direitos políticos”.



    Nesse sentido, sequer é cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do impetrante, em manejo deste instrumento com a finalidade de garantir a fruição de direitos políticos do ora paciente.



    Em casos fronteiriços, este foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.



    2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 134.222 ED, ministro Teori Zavaski – grifei)



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Insurgência contra a suspensão de direitos políticos e a condenação ao pagamento de custas processuais. Inadequação da via eleita. Inexistência de ameaça à liberdade de locomoção. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Redução de metade justificada pela natureza e pela quantidade da droga apreendida (50 g de cocaína), bem como pela apreensão do material destinado a sua preparação. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, nessa extensão, denegado. 



    1. O habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito, como a suspensão dos direitos políticos ou a condenação ao pagamento das custas processuais. Precedentes. 



    (HC 125.991, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Habeas corpus impetrado para que se garanta liminar negada pelo relator no julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, a liminar denegada sequer visava proteger a liberdade de ir e vir do paciente, mas, sim, era concernente ao prosseguimento do exercício de seus direitos políticos. 3. De outra parte, do só indeferimento da liminar, pelo relator, não se pode, em hipótese tal, ver caracterizado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, por não se revestir de qualquer eiva de ilegalidade, nem ser relativa à liberdade de ir e vir do paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 74.272, ministro Néri da Silveira – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator